Tribunal: CARF
Processo: 10240.721585/2014-30
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10240.721585/2014-30
ACÓRDÃO
2102-004.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
AMADEU GUILHERME MATZENBACHER MACHADO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2009, 2010
DISTRIBUIÇÃO DE LUCROS NÃO APURADOS POR MEIO DE DEMONSTRAÇÃO
CONTÁBEIS. TRIBUTAÇÃO.
Rendimentos recebidos a título de distribuição de lucros ou dividendos
somente são isentos do imposto de renda quando decorrentes de
apuração em balanço.
RENDIMENTOS RECEBIDOS DE PESSOA JURÍDICA. ISENÇÃO.
Todos os rendimentos, abstraindo-se sua denominação, acordos ou
qualquer outra circunstância, estão sujeitos à incidência do imposto de
renda, desde que não contemplados no rol das isenções de que trata o
artigo 39 do Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto
n.o 3.000, de 26 de março de 1999.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Enseja o lançamento de omissão de rendimentos o recebimento a
qualquer título de importância não oferecida à tributação na declaração de
ajuste anual. Cabe, por outro lado, ao contribuinte o ônus da comprovação
da alegação de tratar-se de rendimento não tributável.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

Fl. 761
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721585/2014-30
2

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relatora

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Christianne Kandyce Gomes Ferreira de Mendonca (substituto[a]
integral), Jose Marcio Bittes, Yendis Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente)

RELATÓRIO
Trata-se de recurso voluntário interposto por Amadeu Guilherme Matzenbacher
Machado contra o Acórdão no 10-61.847, proferido pela 4a Turma da Delegacia da Receita Federal
do Brasil de Julgamento em Porto Alegre/RS (DRJ/POA), que julgou improcedente a impugnação,
mantendo integralmente o lançamento de Imposto sobre a Renda da Pessoa Física – IRPF,
referente aos anos-calendário de 2009 e 2010, no montante total de R$ 3.089.001,78,
compreendendo imposto, multa de ofício e juros de mora (fls. 708/709).
Do lançamento e do Termo de Constatação e Verificação Fiscal
O crédito tributário decorre de procedimento fiscal instaurado por meio do
Mandado de Procedimento Fiscal no 02.5.01.00-2013-00331-7, destinado à verificação do
cumprimento das obrigações tributárias relativas ao IRPF dos exercícios em referência, conforme
narrado no Termo de Constatação e Verificação Fiscal, lavrado em 19/11/2014, pela Delegacia da
Receita Federal do Brasil em Porto Velho/RO (fls. 509 e seguintes).
Consoante consta do referido termo, a fiscalização apurou que o contribuinte
declarou, em suas Declarações de Ajuste Anual (DIRPF) dos anos-calendário de 2009 e 2010, o
recebimento de valores classificados como lucros e dividendos provenientes da pessoa jurídica R.
M. Imóveis Ltda., anteriormente denominada Ribas, Machado & Leal Ltda.
Em razão dessas informações, a autoridade fiscal promoveu intimações ao
contribuinte e à referida pessoa jurídica, com o objetivo de obter elementos comprobatórios da
regularidade da distribuição de lucros, especialmente a apresentação de livros contábeis (Livro
Caixa, Diário e Razão) e documentos societários.
Segundo consignado no Termo Fiscal, tanto o contribuinte quanto a pessoa jurídica
permaneceram inertes ou apresentaram documentação considerada insuficiente, limitando-se
Fl. 762
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721585/2014-30
3
esta última à apresentação de Livro Razão incompleto, desacompanhado das formalidades legais
exigidas, o que levou a fiscalização a desconsiderar a escrituração apresentada.
Diante da ausência de comprovação de lucros apurados em balanço regularmente
escriturado, a fiscalização entendeu que os valores recebidos pelo contribuinte não se
enquadrariam na hipótese de isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249/1995, procedendo, assim,
à requalificação dos ingressos financeiros como rendimentos tributáveis, nos termos dos arts. 37 e
38 do Regulamento do Imposto de Renda (Decreto no 3.000/1999), lavrando o correspondente
Auto de Infração.
Da impugnação e do acórdão recorrido
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou impugnação tempestiva (fls.
531/592), na qual suscitou, em síntese, preliminares de nulidade do lançamento e de
inconstitucionalidade da exigência, bem como, no mérito, sustentou que os valores recebidos
decorrem de indenização judicial por desapropriação, não configurando renda ou lucro, mas mera
recomposição patrimonial.
A 4a Turma da DRJ/POA, por unanimidade de votos, rejeitou as preliminares e, no
mérito, julgou improcedente a impugnação, mantendo integralmente o crédito tributário lançado,
conforme Acórdão no 10-61.847, proferido em sessão de 03 de abril de 2018 (fls. 708/728).
No entendimento da decisão recorrida, a inexistência de escrituração contábil
regular impediria o reconhecimento da natureza de lucros isentos, sendo irrelevante a alegada
origem indenizatória dos valores, porquanto lucros e dividendos somente seriam isentos quando
apurados em balanço, nos termos da legislação vigente. Concluiu-se, assim, que os ingressos
financeiros percebidos pelo contribuinte estariam sujeitos à tributação pelo IRPF.
Do recurso voluntário
Inconformado, o contribuinte interpôs o presente recurso voluntário (fls. 734/757),
no qual reitera e aprofunda as teses anteriormente suscitadas.
Em suas razões recursais, sustenta, em síntese, que:
a) os valores recebidos pela pessoa jurídica e posteriormente repassados aos sócios
decorrem de indenização judicial por desapropriação, inclusive com pagamento de juros
compensatórios e moratórios, o que caracteriza mera recomposição patrimonial, sem acréscimo
de riqueza;
b) a natureza jurídica indenizatória do ingresso não se altera em razão da forma de
registro contábil ou da classificação declaratória adotada, sendo inviável a tributação com base
exclusivamente em erro formal;
c) a tributação exigida viola o conceito constitucional e legal de renda, previsto no
art. 43 do CTN, bem como a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, destacando-se, inclusive, a Súmula CARF no 42;
Fl. 763
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721585/2014-30
4
d) eventual ausência de escrituração contábil regular não tem o condão de
transformar indenização em lucro ou rendimento tributável, sobretudo quando demonstrada a
origem judicial dos valores.
Requer, ao final, o provimento do recurso, com o cancelamento integral do
lançamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula, relator.
O recurso voluntário é tempestivo e possui os demais requisitos de admissibilidade.
Portanto, dele conheço.
Preliminares
O recorrente suscita, em sede preliminar, alegações voltadas à invalidação do
lançamento, notadamente quanto à regularidade do procedimento fiscal, à alegada reautuação e
à impossibilidade de apreciação administrativa de determinadas matérias de direito.
Sobre tais preliminares, à exceção daquela relativa à suposta quebra de sigilo
bancário, já superada, entendo por bem adotar, como razão de decidir, os exatos fundamentos
expendidos no Acórdão recorrido, nos termos do art. 114, §12, inciso I, do Regimento Interno do
CARF, que autoriza o julgador a reportar-se aos fundamentos da decisão recorrida quando
suficientemente motivados.
Com efeito, a DRJ examinou detidamente as preliminares deduzidas pelo
contribuinte e concluiu, de forma expressa e fundamentada, pela inexistência de vícios capazes de
macular o lançamento.
Conforme assentado na decisão de primeira instância, o procedimento fiscal
observou integralmente as normas que regem o processo administrativo tributário, tendo sido
regularmente instaurado, conduzido e formalizado, com observância do contraditório e da ampla
defesa, inexistindo qualquer das hipóteses de nulidade previstas no art. 59 do Decreto no 70.235,
de 1972.
A DRJ consignou, ainda, que a mera discordância do contribuinte quanto às
conclusões da fiscalização ou quanto à interpretação da legislação tributária não se confunde com
vício formal do lançamento, sendo insuficiente, por si só, para ensejar sua invalidação.
No que se refere à alegação de reautuação, a decisão recorrida destacou que não
restou configurada identidade objetiva e subjetiva entre os lançamentos anteriormente
mencionados pelo recorrente e aquele ora em exame, afastando-se, assim, qualquer afronta aos
princípios da segurança jurídica ou da vedação à dupla exigência sobre o mesmo fato gerador.
Fl. 764
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721585/2014-30
5
De igual modo, a DRJ afastou a preliminar relacionada à inconstitucionalidade da
exigência tributária, ao fundamento de que o exame de constitucionalidade das leis é matéria
estritamente reservada ao Poder Judiciário, não se inserindo no âmbito de competência dos
órgãos do contencioso administrativo fiscal, entendimento este pacífico no âmbito deste
Conselho.
Ressaltou-se, ademais, que decisões administrativas ou judiciais proferidas em
outros processos não possuem efeito vinculante geral, limitando-se às situações concretas nelas
examinadas, não sendo possível estender seus efeitos automaticamente a casos distintos, ainda
que semelhantes.
Diante desse contexto, a autoridade julgadora de primeira instância concluiu, com
acerto, que inexistem nulidades ou vícios formais aptos a comprometer a validade do lançamento,
razão pela qual rejeitou todas as preliminares então suscitadas.
Rejeito, portanto, as preliminares suscitadas.
Mérito
No mérito, a controvérsia cinge-se à possibilidade de afastar a incidência do
Imposto sobre a Renda da Pessoa Física sobre valores recebidos pelo recorrente e por ele
declarados como lucros e dividendos, sob o argumento de que tais ingressos teriam origem
indenizatória, decorrente de desapropriação sofrida pela pessoa jurídica da qual é sócio.
A análise do conjunto probatório, contudo, conduz à manutenção da exigência
tributária, na medida em que não restaram atendidos os pressupostos legais para o
reconhecimento da isenção prevista no art. 10 da Lei no 9.249, de 1995.
Inicialmente, cumpre destacar que a legislação do imposto sobre a renda não se
orienta pela mera denominação atribuída aos valores percebidos, mas sim pela verificação
objetiva dos requisitos legais que autorizam a exclusão da tributação. Nesse sentido, embora os
lucros e dividendos distribuídos por pessoas jurídicas sejam, em regra, isentos, tal benefício fiscal
está condicionado à efetiva apuração de resultados por meio de escrituração contábil regular, em
consonância com as normas comerciais e fiscais aplicáveis.
No caso concreto, restou incontroverso que a pessoa jurídica R. M. Imóveis Ltda.,
apontada como fonte pagadora, não manteve escrituração contábil idônea nos anos-calendário de
2009 e 2010. Apesar de reiteradamente intimada, deixou de apresentar Livro Caixa, Diário e Razão
devidamente registrados, limitando-se à juntada de livro razão incompleto, desprovido das
formalidades legais, o que inviabilizou qualquer aferição segura quanto à existência de lucro,
prejuízo, reservas ou resultados acumulados.
A ausência de contabilidade regular não constitui mera irregularidade formal, mas
impede, de forma objetiva, o reconhecimento da natureza jurídica dos valores distribuídos. Sem
balanço regularmente elaborado, não há como afirmar que os ingressos percebidos pelo sócio
decorreram de lucros apurados, circunstância indispensável para a fruição da isenção legal.
Fl. 765
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721585/2014-30
6
Ressalte-se que o ônus da prova quanto à origem e à natureza dos rendimentos
incumbe ao contribuinte, especialmente quando este declara expressamente ter recebido lucros e
dividendos.
No presente caso, além da ausência de escrituração contábil, o recorrente não
logrou demonstrar, de forma documental e inequívoca, que os valores recebidos guardariam
identidade direta e imediata com indenização judicial específica, tampouco que tais ingressos
teriam sido contabilmente segregados e repassados aos sócios na exata proporção do alegado
direito indenizatório.
A simples alegação de que os recursos teriam origem em indenização por
desapropriação não é suficiente para afastar a tributação, sobretudo quando confrontada com a
realidade fática delineada nos autos: ingressos financeiros relevantes, repassados aos sócios, sem
qualquer lastro contábil que permita distingui-los de outras formas de distribuição patrimonial.
Ademais, ainda que se reconheça, em tese, que indenizações possuem natureza
diversa da renda, tal conclusão não pode ser extraída de forma automática, dissociada da
comprovação concreta dos fatos. No âmbito do imposto sobre a renda, todo acréscimo
patrimonial é presumidamente tributável, competindo ao contribuinte demonstrar o
enquadramento do valor recebido em hipótese legal de exclusão, o que não se verificou no
presente caso.
A decisão recorrida também acertadamente afastou a pretensão de atribuir efeitos
jurídicos automáticos à origem remota dos recursos na esfera da pessoa jurídica, uma vez que a
distribuição de valores aos sócios, desacompanhada de escrituração regular, rompe o nexo
necessário para se reconhecer, na pessoa física, a manutenção da natureza indenizatória
originalmente alegada.
Sobre o tema em julgamento, é importante alertar que, conforme os termos da
legislação de regência, embora os lucros e dividendos pagos aos sócios não se submetam, em
regra, à incidência do imposto de renda, tal isenção encontra limites objetivos quando se trata de
pessoa jurídica optante pelo regime do lucro presumido — como é o caso da R.M. Imóveis Ltda.
Nessas hipóteses, a distribuição isenta restringe-se ao valor da base de cálculo do imposto,
deduzidos os tributos e contribuições devidos, salvo se demonstrado, mediante escrituração
contábil regular, que o lucro efetivo supera o lucro presumido.
Essa exigência encontra respaldo expresso nos arts. 18 e 20 da Lei no 8.541/1992,
no art. 10 da Lei no 9.249/1995, bem como nas Instruções Normativas SRF no 11/1996 e no
93/1997, as quais condicionam a fruição da isenção à comprovação, por meio de escrituração
contábil observante da legislação comercial, da efetiva apuração de lucros.
No caso concreto, conforme bem delineado no TVF, a inexistência de livros
contábeis formalmente válidos, tanto por parte da empresa quanto do contribuinte, impediu a
fiscalização de verificar o resultado dos exercícios de 2009 e 2010, bem como de confirmar se os
Fl. 766
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721585/2014-30
7
valores pagos ao sócio-administrador correspondiam, de fato, a lucros distribuídos ou a outras
formas de remuneração.
Diante dessa lacuna probatória, a fiscalização não teve outra alternativa e se viu
obrigada a recorrer às informações obtidas diretamente junto ao Banco do Brasil S.A., por meio
do Ofício no 85/2014/GAB/DRF/PVO, logrando identificar os valores efetivamente creditados ao
recorrente nos exercícios em análise. Tais valores, detalhados no Termo de Constatação e
Verificação Fiscal, revelaram-se superiores e divergentes daqueles declarados nas DIRPF e na
resposta apresentada pelo contribuinte em sede de reintimação.
Em razão dessas inconsistências, e diante da ausência de comprovação da natureza
isenta dos rendimentos, a autoridade fiscal corretamente desconsiderou os valores declarados
pelo contribuinte, adotando, para fins de lançamento, os montantes efetivamente pagos pela
empresa, conforme comprovado pelos extratos bancários oficiais.
Reitera-se que o recorrente não logrou demonstrar, de forma inequívoca, que os
valores percebidos decorreram de distribuição regular de lucros, tampouco que a pessoa jurídica
possuía lucro apurado e disponível para distribuição. Como verificado, a inexistência de
escrituração contábil regular afasta a aplicação da regra de isenção prevista para lucros e
dividendos, atraindo a incidência do imposto de renda sobre os valores recebidos.
Aliás, em suas razões recursais (fls. 09 do Recurso Voluntário), o recorrente dispõe
claramente que o responsável pela contabilidade fez constar na declaração que o montante
incorporado no seu patrimônio tinha origem em distribuição de lucros. Alega ter incorrido em erro
material o que não se sustenta à luz do caso concreto e de todas as evidências probatórias.
Assim, correto foi o enquadramento dos valores transferidos ao Sr. Amadeu
Guilherme Matzenbacher Machado como rendimentos tributáveis, nos termos dos arts. 37 e 38
do Decreto no 3.000/1999 (RIR/99), com a incidência do imposto de renda no momento do efetivo
pagamento, mediante aplicação da tabela progressiva vigente, por ano-calendário e por
beneficiário.
Inexistindo, portanto, comprovação de que os valores percebidos decorreram de
lucros apurados em balanço, tampouco de que se tratavam, na esfera do recorrente, de
indenização juridicamente qualificada e comprovada, correta a requalificação promovida pela
fiscalização, que enquadrou os ingressos como rendimentos tributáveis, nos termos dos arts. 37 e
38 do Regulamento do Imposto de Renda.
Diante desse cenário, e à vista da ausência de elementos objetivos que autorizem a
exclusão da base de cálculo do imposto, deve ser mantida a exigência tributária, tal como
constituída, confirmando-se o entendimento adotado pela autoridade julgadora de primeira
instância.
Conclusão:
Fl. 767
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-004.252 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10240.721585/2014-30
8
Pelas razões acima expostas, conheço do recurso, rejeito as preliminares e no
mérito, nego provimento.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 768
DF CARF MF
Original